Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DE VOO DE IDA OPERADO POR OUTRA EMPRESA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO APENAS NO TRECHO DE VOLTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela autora, ora recorrente, em face de sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva, julgou extinto o processo sem apreciação da matéria de mérito. Em suas razões, sustenta que a recorrida responde solidariamente. Ademais, alega que houve o desvio produtivo, e defende que a indenização por danos morais é devida diante da falha na prestação de serviço da recorrida. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52540385.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 52540380, ID 52540381 e ID 52540382) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Com efeito, verifica-se que a autora, por meio de agência de viagens, adquiriu passagens aéreas com destino a Florianópolis, e que no dia anterior ao embarque verificou que o voo de ida teve alteração, passando de voo direto para voo com escala na cidade do Rio de Janeiro. Após a reclamação, conseguiu remarcar seu voo sem conexões apenas para o dia 05/03/2023 e sem escolha de assentos.
5. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). No entanto, de acordo com o documento anexado nos autos (ID 52539149), o voo objeto de insatisfação pela recorrente, é referente ao trecho de ida (Brasília -> Florianópolis), de responsabilidade da companhia aérea LATAM e não da recorrida GOL LINHAS AÉREAS S.A. Desta forma, como a empresa ré/recorrida integra a cadeia de consumo apenas no trecho de volta (Florianópolis -> Brasília) conforme o documento apresentado (ID 52539149), não há responsabilidade da empresa pelo ocorrido. Assim, resta comprovado que recorrida não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, mesmo que a relação seja caracterizada como consumerista.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.